Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU. AGRAVOS INTERNOS DOS AUTORES E DO RÉU. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DE CORPO DO IML. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DOS AUTORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso vertente, não se constata que a r. decisão do juízo a quo incida em nenhuma das hipóteses elencadas no §1° do art. 489 do CPC. Ao contrário, houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1o, adota a teoria dinâmica do ônus da prova, de maneira que pode o julgador distribuir o ônus da prova de forma diversa, se constatada a maior facilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, e desde que referida medida não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil.
3. Tratando-se de demanda que busca a responsabilidade civil do Estado por suposta falha de serviço do Instituto Médico Legal – IML, os elementos indicam que o agravante dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade na produção da prova, inclusive com acesso a todos os trâmites internos do instituto, como procedimentos do SEI e resultados da perícia, os quais podem comprovar se houve inércia na liberação do corpo.
4. Agravo de instrumento do réu conhecido e não provido, com o respectivo agravo interno prejudicado. Agravo interno dos autores conhecido e não provido.